Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. CONTRATO DE COMODATO. APELO DA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO. EXISTÊNCIA. APELO AUTORAL. PROVIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. DESCABIMENTO. RENÚNCIA EXPRESSA. ÔNUS AO INTERDITADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O benefício da gratuidade de justiça se estende por toda a relação processual, salvo se modificadas as condições financeiras do beneficiário, o que exige demonstração suficiente. 1.1. A despeito da irresignação deduzida, o autor não apresentou qualquer elemento, mormente fundado em prova idônea, capaz de afastar os documentos apresentados pela ré e valorados pelo Juízo de origem ao deferir o benefício por ela pleiteado.

2. Cuida-se de pretensão voltada à reforma da sentença que condenou a ré ao pagamento de aluguel mensal até devolução das chaves do imóvel recebido em comodato do demandante, bem assim condenou o autor ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, deduzidos os gastos com a reparação igualmente necessária descrita nas condições da entrega, a serem apurados em liquidação de sentença.

3. Rejeita-se a preliminar de julgamento ultra petita. Dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1. Com efeito, deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC). 2.2. Cuida-se, como se sabe, da concretização do princípio da congruência, evitando-se que o magistrado profira sentença infra petita (aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados), extra petita (aquela que julga fora do pedido) e a ultra petita (aquela em que o órgão jurisdicional vai além daquilo que foi pedido).

3. No caso dos autos, não há falar em julgamento ultra petita, eis que a sentença está ancorada em pedido expresso formulado pelo demandante, concernente aos danos decorrentes do esbulho possessório. 3.1. A despeito de o Juízo singular ter julgado prejudicado o pedido possessório, é incontroverso que a ré desocupou o imóvel apenas no curso do processo, portanto, após o prazo concedido pelo comodante, daí porque, inclusive, houve a condenação da requerida ao pagamento de aluguéis. 3.2. Ademais, apenas com a desocupação do imóvel é que se tornou conhecida a efetiva necessidade de eventual reparo no imóvel, mormente quanto ao seu valor, daí porque idônea e adequada a pretensão do demandante e, por isso mesmo, correta a sentença no ponto em questão.

4. A circunstância de o demandante estar submetido à curatela não implica nulidade flagrante do ato celebrado por sua curadora, pois, enquanto responsável pela gestão dos bens e pela preservação dos direitos do curatelado, não se vislumbra impedimentos para que a curadora celebre contrato de comodato sobre bem do curatelado, desde que em benefício deste, e não há maiores provas nos autos de que a relação contratual causou prejuízos ao interditado.

5. De outro lado, não se impõe ao autor a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, que tiveram por objetivo adequar o bem às necessidades do comodatário, seja porque isso importaria em prejuízo ao incapaz, seja porque tais benfeitorias foram renunciadas antecipadamente pelo próprio comodatário.

6. Recurso da ré conhecido e não provido.

7. Recurso autoral conhecido e provido.